Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-90.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-90.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MANOEL RAIMUNDO DE LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO PRECLUSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo parcialmente a decisão recorrida.

2.

O embargante alega contradição
ao ser excluído a multa por litigância de má-fé e mantida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a matéria ventilada nestes embargos não foi trazida no momento oportuno, qual seja, na interposição do primeiro embargo de declaração, portanto, ocorrendo a preclusão desta.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800085-90.2021.8.14.0085

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO

APELADO:
MANOEL RAIMUNDO DE LIMA MONTEIRO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 21461038

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO
,

em desfavor de
MANOEL RAIMUNDO DE LIMA MONTEIRO
, em razão do ACÓRDÃO ID

21461038, assim constituído:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TESES LEVANTADAS. INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ QUE AUTORIZE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA C.STJ. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, PORÉM SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. À UNANIMIDADE.

O embargante alega omissão na decisão judicial, pois, embora tenha afastado a multa por litigância de má-fé, manteve a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10 salários-mínimos. Argumenta que sua conduta não se enquadra como ato atentatório, pois não atrapalhou, retardou, fraudou ou reduziu a respeitabilidade do sistema judiciário.

Sem contrarrazões. ID 22173515

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, o embargante alega contradição ao ser
afastada a multa por litigância de má-fé e, porém, não ter retirado a multa aplicada sob o argumento de ato atentatório à dignidade da justiça.

No entanto, em que pese os argumentos da parte recorrente, a respeito da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tal matéria se encontra preclusa. Explico:

Analisando os atos processuais praticados por ela, observa-se que esta não apresentou os argumentos de resistência à multa de ato atentatório no momento adequado, qual seja, no instante em que interpôs o primeiro embargos de declaração combatendo o acordão da apelação.

Em sendo assim, estando vedado a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas anteriormente sem sua resistência no tempo certo, excluídas as questões de ordem pública, opera-se a
preclusão
, conforme lição do
art. 507 do CPC.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, claramente, o banco busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Com essas considerações e diante ausência do vício apontado,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém, os rejeito nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/03/2025